Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712816-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE CANDIDA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA REJEITADA. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE. NORMAL PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 134.830/SC, em acórdão publicado em 05/12/2016, decidiu que o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais (porte de armas brancas) é norma penal em branco, ficando obstada a sua aplicabilidade prática, enquanto não sobrevier a regulamentação infralegal da expressão “licença da autoridade”. 2. Assim, inexistente a regulamentação infralegal da expressão “licença da autoridade”, deve ser rejeitada eventual denúncia por suposta prática da contravenção penal inserta no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou ao artigo 19 do Decreto-Lei 3688/41, ao argumento de que a ausência de regulamentação acerca do porte de arma branca não afasta a tipificação de referida conduta como contravenção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030